Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRISCILLE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, HNG ATACADO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Priscille Ferreira de Oliveira contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela. A análise dos autos originários demonstra que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito conforme os arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 209866528). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator